Tribunal: STF
Processo: AI 738804
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINAÇÃO DA RENDA OBTIDA COM O ALUGUEL. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEPENDENTE DO REEXAME DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2007.



    À luz da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 279/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.